Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. JUNTADA DE ORIGINAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Apesar de consubstanciar título executivo extrajudicial, a cédula de crédito bancário não ostenta a natureza de título cambial, diante das peculiaridades que lhe são próprias, sendo-lhe aplicáveis as disposições do direito cambiário apenas por deferência e extensão legal.
2. A necessidade da juntada do original do título que embasa a execução se restringe às execuções fundadas em título cambial, tendo em vista a possibilidade de circulação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.